Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-09.2017.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006984-09.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (APELANTE), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006984-09.2017.8.11.0006

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NA LEI ATUAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA - REC0URSO DESPROVIDO.

De modo a se apurar o prazo prescricional do fundo de direito, cuja negativa de restituição constitui ilegalidade de ato único praticado pelo ente gestor do plano de previdência privada, aplica-se a regra de transição do art. 2.2028 do Código Civil de 2002.

Se na data da entrada em vigor do CC/2002, haviam transcorrido pouco mais de 06 (seis) anos do desligamento do autor, portanto menos de metade do prazo previsto na lei revogada, o prazo prescricional a ser aplicado é o da lei nova, portanto 10 (dez) anos, conforme consta do art. 205 no CC/2002.

Se a ação foi protocolizada após o prazo previsto na lei atual, há que ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001920-30.2016.8.11.0078

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006984-09.2017.811.0006

APELANTE: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

APELADA: FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS.

Processo na Origem nº 0006984-09.2017.811.0006

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

Apelo
interposto por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
contra sentença que julgou extinta a ação de cobrança.

AÇÃO:
Ação de Cobrança (Proc. N.º. 0006984-09.2017.811.0006 – Cód. 219741) que
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
move contra
FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
.

SENTENÇA

(ID 53778476 - Pág. 171/177): julgou extinta a ação de cobrança, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. Condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou no importe de 10% do valor da causa.

APELAÇÃO

(ID 53778476 - Pág. 178/210):
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
alega que não ocorreu a prescrição, porque o prazo a ser aplicado é o vintenário, vigente por ocasião da contratação. Defende a inaplicabilidade do artigo 2.028, do novo CPC, para o computo do prazo prescricional, porque o direito não pode retroagir para prejudicar relações jurídicas consolidadas. Sustenta ainda a inaplicabilidade da Lei Complementar 109/200 ou da Súmula 291 do STJ ao caso, que preveem um prazo prescricional de 5 anos, e argui que a prescrição para relações obrigacionais de natureza pessoal é vintenária. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, consequentemente, determinar a continuidade do julgamento.

CONTRAMINUTA

(ID 53778479) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006984-09.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
contra sentença que julgou extinta a ação de cobrança.

AÇÃO:
Ação de Cobrança (Proc. N.º. 0006984-09.2017.811.0006 – Cód. 219741) que
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
move contra
FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
.

SENTENÇA

(ID 53778476 - Pág. 171/177): julgou extinta a ação de cobrança, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. Condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou no importe de 10% do valor da causa.

O autor foi admitido no quadro de funcionários da Caixa Econômica Federal em 04.08.1982 e que durante a vigência do contrato de trabalho efetuou o pagamento de contribuições mensais com intenção de formar um fundo de reserva de previdência privada, a fim de garantir benefício complementar para futura aposentadoria ou invalidez. Teve seu contrato rescindido em 27.05.1996.

Afirma que embora tenha efetuado o pagamento das contribuições, que eram descontadas da sua folha de pagamento, a Caixa Econômica Federal não teria repassado a sua parte do pagamento no valor de 50% (cinquenta por cento) das contribuições devidas e nem a parte descontada do autor.

Assevera que em razão da ausência de restituição das contribuições pagas teve prejuízos de ordem material e moral.

Moveu contra a FUNCEF e a CEF a ação de cobrança com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos e também de ser indenizado pelos danos materiais e morais.

A CEF foi excluída da lide (ID 53778476 - Pág. 2) e a ação foi extinta, com julgamento do mérito, em razão do acolhimento da preliminar de prescrição suscitada pela requerida em sua contestação.

O apelante recorre e insurge-se contra o acolhimento da prescrição.

A análise da ocorrência ou não da prescrição demanda que se faça uma breve cronologia dos fatos e do trâmite da presente ação.

O autor laborou junto à CEF no período entre
04.08.1982
e
27.05.1996
, data em que teria início o prazo prescricional do direito de ser restituídos dos valores referentes à joia e contribuições vertidas à FUNCEF.

Promoveu a ação de cobrança junto ao Juízo Federal da Primeira Região, em
19.05.2016
, na qual foi proferida a sentença que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, e ainda reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar a lide, que foi então remetido ao Juízo Estadual.

A ação foi então distribuída 3ª Vara Cível de Cáceres/ MT, em
13.06.2017
.

No caso descrito, observa-se que se trata de prescrição de fundo de direito, porquanto o autor busca reaver o total valores vertidos ao fundo previdenciário.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. OMISSÃO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ATO ÚNICO E DE EFEITOS PERMANENTES. TRATO SUCESSIVO DESCARACTERIZADO. PRECEDENTES.

1
. Incide a prescrição de fundo de direito e não de trato sucessivo na hipótese em que o autor busca a implantação de pagamento da aposentadoria complementar ou, subsidiariamente, a restituição
de
valores vertidos ao fundo previdenciário
, visto que a situação é de eventual
ilegalidade de ato único omissivo do ente de previdência privada
. Situação diversa seria se o autor postulasse a revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, oportunidade em que a omissão e, por conseguinte, o dano se renovariam mensalmente.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 438.052/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

Neste passo, não se trata de pagamento de complementação de aposentadoria que é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal.

No caso em análise, trata-se do próprio fundo de direito, portanto, outro é o prazo prescricional.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR - PLANO DE BENEFÍCIOS - REGULAMENTO - REVISÃO DOS REAJUSTES INCIDENTES NO BENEFÍCIO REVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DIREITO - VINTENÁRIA E DECENAL - ART. 2.028 DO CC/2002 - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 202 DA CF/88 - VALORES DEVIDOS E APURADOS ATÉ CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA.

Aplica-se a regra de transição do art. 2.2028 do Código Civil de 2002, para se fixar os marcos prescricionais do fundo de direito
. O STJ afastou a prescrição do fundo de direito
nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria assentando que a obrigação é de trato sucessivo e a prescrição para recebimento de valores é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 05 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação
. Nos termos do art. 202 da CF/88, extrai-se que a previdência privada tem como características nucleares a complementaridade à previdência pública e a facultatividade. Diferentemente do regime de previdência oficial, no qual impera o princípio da legalidade estrita, na previdência complementar os direitos e obrigações das partes devem estar estabelecidos em contrato, prevalecendo nas relações jurídicas desse sistema, o princípio do pacta sunt servanda. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.081557-9/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

Desse modo, observa-se que não comporta reforma a sentença, porquanto o fim do vínculo do autor com a CEF se deu em
27.05.1996
, e naquela ocasião o prazo era vintenário. O advento do Código Civil de 2002 reduziu o prazo para dez anos, o que enseja a aplicação da regra de transição contida no art. 2.028 do CC/2002.

“
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”
.

Verifica-se que,
na data da entrada em vigor do CC/2002, ou seja no dia
11.01.2003
, haviam transcorrido pouco mais de 06 (seis) anos do desligamento do autor, de sorte que o prazo prescricional a ser aplicado é o da lei nova, portanto o disposto no CC/2002 que é de 10 (dez) anos, conforme consta do art. 205
.

Em outras palavras, ausente norma específica, o prazo prescricional é regulado pela regra geral, ou seja, 10 anos, haja vista que não transcorreu mais da metade do prazo anterior até o início de vigência do novo Código Civil.

O referido lapso temporal é computado a partir da entrada em vigor do CC/2002, de modo que, na data da propositura da ação que ocorreu em
19.05.2016
, já se haviam passado 13 anos.

Diante deste quadro, somente se pode concluir que não comporta alteração a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, com julgamento do mérito.

Importante destacar ainda que, ao contrário do que afirma o autor, ora apelante, a redução do prazo prescricional não importa em violação de direito adquirido, porque não há falar-se em direito adquirido a regime jurídico.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CÁLCULO- ADICIONAL DE 20% - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO INCIDÊNCIA - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - POSSIBILIDADE.

- A USIMINAS S/A não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de complementação de aposentadoria, pois a fundação privada PREVIDÊNCIA USIMINAS, já incluída no polo passivo, possui personalidade jurídica própria, razão pela qual não se pode confundir com a empresa que a instituiu.

- Nas relações de trato sucessivo, em matéria de previdência privada, a prescrição atinge somente as parcelas não pagas até cinco anos antes da data da propositura da demanda, não alcançando o chamado fundo do direito.

- As regras do Código Consumerista não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas.

-
O STF consolidou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo que, se a alteração do regulamento da previdência privada se dá no curso do período aquisitivo para a concessão do benefício, a inclusão de novo requisito é legítima e tal pressuposto deve ser preenchido pelo requerente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.14.006918-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020)

Acolhida a prescrição, restam prejudicados os pleitos indenizatórios formulados pelo autor.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que extinguiu o feito em razão da prescrição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020